Tribunal: TJES
Processo: 5006629-71.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006629-71.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: MIRIAN GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR ATRASAR PAGAMENTOS DE FATURAS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE APÓS SUCESSIVOS PARCELAMENTOS DESCUMPRIDOS, FINALMENTE CONSEGUIU FAZER UM ACORDO E PAGAR INTEGRALMENTE SEUS DÉBITOS, MAS AINDA ASSIM SEUS DADOS FORAM NEGATIVADOS. A SENTENÇA DE PISO CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), COM AS DEVIDAS CORREÇÕES E JUROS, BEM COMO DECLAROU INEXISTENTES OS DÉBITOS DISCUTIDOS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU NOS AUTOS PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA EFETIVAMENTE DEIXADO DE PAGAR AS FATURAS RELATIVAS AO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. A RIGOR, O PRÓPRIO RECURSO INOMINADO PARECE SER RELATIVO A OUTRO PROCESSO, POIS NELE CONSTAM DADOS QUE DIVERGEM DOS PRESENTES AUTOS, COMO O NÚMERO DO PROCESSO, VARA DE ORIGEM E NOME DO RECORRIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS, TRECHO DA SENTENÇA TRANSCRITO E, PRINCIPALMENTE, ALEGAÇÃO EM DESTAQUE DE QUE OS DADOS DA AUTORA FORAM RETIRADOS DO ROL DE MAUS PAGADORES APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO. OS DOCUMENTOS ANEXADOS JUNTO À INICIAL INFIRMAM TAIS ALEGAÇÕES, POIS NELES SE VERIFICA QUE A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FOI PAGA EM 01/02/2022, MAS OS DADOS DA RECORRIDA 05/04/2022, QUANDO, INCLUSIVE, O ACORDO ESTAVA INTEGRALMENTE PAGO. ASSIM, HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA. OS DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)